Tribunal: STF
Processo: ARE 1468437
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O discurso acusatório é claro, preciso, aponta a conduta de cada um dos Apelantes e permite o exercício da ampla defesa, não sendo correto que a peça vestibular se ressinta do vício da inépcia.



    Argumentou-se também que nas alegações finais ocorreu 8-indevido aditamento da denúncia, sem que os réus tivessem oportunidade para se defender do acréscimo, mas na verdade aditamento não houve.



    Ocorreu, isto sim, que nas alegações finais o órgãoca-00acusador especificou os dispositivos que aludem ao concurso de agentes, à fraude, ao crime continuado e à reparação do dano, mas tudo isso foi objeto de narrativa na peça vestibular.



    Houve expressa menção ao ajuste de vontades, portanto, ao concurso de pessoas; à forma continuada com que a subtração era praticada; à fraude empregada, que consistia em depositar apenas parte do dinheiro, desviando a outra; e na modificação das planilhas de lançamento.



    E o increpado, como é sabido, se defende dos fatos narrados na denúncia e não da sua tipificação legal.



    (...)



    A auditoria apurou que de fato estava ocorrendo desvio de recursos da empresa.



    O delegado de polícia requisitou a realização de perícia contábil e após analisar a vasta documentação que instruiu o pleito de instauração do procedimento investigatório, os peritos constataram "diferença entre os valores constantes dos movimentos de caixa para depósito na conta corrente da vítima no Banco Santander e os valores efetivamente depositados nesta conta importam no montante de RS 5.273.415,57 (cinco milhões, duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos)".



    Apurou-se também crédito de R$ 43.645,24 (quarenta e três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) na conta corrente de Laércio Batista e de R$2.684.542,22 (dois milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos) na de Carlos Alberto.



    Não cabe aos peritos investigar quem foi o autor do desfalque. A perícia tem a finalidade de apurar se houve desvio ou não.



    No caso, a menção feita aos réus teve a finalidade precípua de apurar se havia valores nas contas bancárias de ambos.



    A tarefa de desvendar a autoria compete à polícia judiciária, e que, no caso em exame, se desincumbiu a contento desse mister.



    Os réus negam a prática das imputações.



    (...)



    Laércio também nega as imputações. Esclarece que como encarregado de diretoria, cumpria-lhe elaborar o boletim diário de caixa, que era entregue a José Maria, que por sua vez o chancelava. Tinha acesso ao conteúdo do cofre, ao dinheiro e aos cheques e por vezes o caixa da empresa era utilizado para troca de cheques e vales dos funcionários. Os recursos encontrados na sua conta corrente eram provenientes de pagamentos realizados "por fora", sustentando que o seu salário girava em torno de R$5.000,00 (cinco mil reais) por mês, mas na verdade ele recebia R$15.000,00 (quinze mil reais) por mês.



    Negou que agisse em conluio com o corréu para subtrair dinheiro da empresa.



    Mas as versões exculpatórias não estavam mesmo a merecer credibilidade, contrariadas que foram pela prova técnica e também pela prova oral, notadamente aquela produzida sob o crivo do contraditório.



    Já se viu que a perícia contábil apurou desvio da quantia de R$5.273.415,57 (cinco milhões, duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos) e não prosperam os ataques que as defesas fazem à conclusão pericial.



    (...)



    Enfim, a prova é segura no sentido de que o crime ocorreu e que os réus foram os seus autores, agindo ambos imbuídos de "animus furandi", de forma continuada, a fazer incidir a presunção de que os delitos seguintes foram cometidos em continuação aos primeiros.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente